Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e não provido.